Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO À ESFERA PERSONALÍSSIMA DOS CONSUMIDORES. PRETENSÃO. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO. SITUAÇÃO REGULADA PONTUALMENTE VIA DE LEI DE EFICÁCIA TEMPORÁRIA. SISTEMA EXCEPCIONAL DE PANDEMIA (LEI 14.034/2020, ART. 3o). CONSUMIDORES. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO FRUSTRADA. REEMBOLSO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). PEDIDOS CONDENATÓRIO E INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTADORAS DE SERVIÇOS. INTERMEDIÁRIA E TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REINSERÇÃO NA LIDE. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA, QUANTO AO MÉRITO, MANTIDA. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o).

1. A agência de viagens, participante da cadeia de consumo, responde solidariamente com a empresa de transportes aéreos perante os consumidores pelos defeitos na prestação dos serviços contratados, ainda que na singela intermediação do procedimento de compra e venda de passagens aéreas, porquanto ambas atuam como fornecedoras no fomento dos serviços convencionados e auferem lucro com os serviços desenvolvidos, integrando inexoravelmente a cadeia de fornecimento, ensejando o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária de ambas por defeitos havidos na realização dos serviços e adimplemento do convencionado (CDC, arts. 6o, inc. X, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1.o, 34).

2. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a ilegitimidade passiva de uma das rés integrantes da cadeia de consumo e, portanto, sujeita a responder solidariamente por eventuais danos causados aos consumidores, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, autoriza o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolver de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, inc. I, do NCPC.

3. A Lei no 14.034/2020, decorrente da conversão da Medida Provisória no 948/2020, dentre outras matérias, trata das medidas emergenciais para a aviação civil em decorrência da pandemia de COVID-19, e, em dispositivo de eficácia temporal limitada, dispusera especificamente sobre situações em que houvera desistência de voo proveniente de manifestação do consumidor, regulando a forma de repetição dos importes vertidos na aquisição do bilhete aéreo objeto da concertação.

4. Segundo o disposto no artigo 3o da Lei no 14.034/20, a desistência de voo a ser realizado no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021, enseja ao consumidor a opção de ter devolvido o valor das passagens, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo, com os descontos pertinentes (§3o), ressalvada a possibilidade de substituição do reembolso pela obtenção de crédito (§1o), em não se tratando de desistência de passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá as condições ordinárias que regulam o transporte aéreo (§6o).

5. Segundo os termos do § 2o, do art. 3o, do mesmo diploma normativo sob exame, em caso de cancelamento do voo pela companhia de transportes aéreos, em razão do quadro pandêmico subjacente, cumpriria à transportadora “oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”, donde, diante da impossibilidade ou inviabilidade de realocação dos passageiros em voo diverso, a medida cabível seria a devolução dos valores pagos ou dos pontos/milhas aplicados, nos termos do subsequente §3o.

6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento, se o havido não configura ato ilícito, traduzindo simples exercício regular dum direito e, ademais, dele não emergira fato passível de irradiar dano moral, por não ter pespegado ao consumidor lesão a direito inerente à sua personalidade, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.

7. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.

8. Conquanto editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento parcial do recurso, apenas reagregando a ré excluída à lide, induzindo à apreensão de que a sucumbência recíproca dos litigantes originalmente estabelecida fora replicada no grau recursal, legitima que, na ponderação entre o postulado e o acolhido, seja preservada a verba honorária e o rateio originalmente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, e 86).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Ilegitimidade passiva refutada. Mérito. Julgamento imediato. Sentença mantida, quanto ao mérito. Honorários modulados. Unânime.